Tribunal: STF
Processo: MS 36743
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. É válido o exame de recurso administrativo no Plenário Virtual do Órgão de controle, ante a inviabilidade de sustentação oral e uma vez indeferido, pelo Relator, o pedido de destaque – artigos 125, § 3º, e 118-A do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 263/2018.